Tribunal: STF
Processo: AP 2445
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLÁUDIO JOSÉ JACOMELI e CLARICE CUSTÓDIO JACOMELI em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.070/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/7/2024), imputando aos acusados a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, no art. 359-L, no art. 359-M, no art. 163, parágrafo único, I, III e IV , todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, caput, ambos do Código Penal (eDoc. 13, fls. 44-53).



    Em 18/10/2024, encerrado o interrogatório dos réus e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa.



    A Procuradoria-Geral da República requereu a preservação de conteúdo das redes sociais, a certificação de antecedentes criminais dos réus, o translado de peças processuais e, por fim, a decretação do sequestro e indisponibilidade de bens, direitos e valores do acusados (eDoc. 44), o que deferi em 29/10/2024.



    Em 8/11/2024, a Defesa de CLÁUDIO JOSÉ JACOMELI e CLARICE CUSTÓDIO JACOMELI requereu “o desbloqueio de todos os bens e valores dos Réus” sob alegação de impenhorabilidade. Subsidiariamente, requereu “o levantamento dos bloqueios das contas bancárias dos Réus, em especial das suas aposentadorias.” (eDoc. 89), com a juntou de documentos comprobatórios (eDocs. 90-99).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento parcial do pedido, para a liberação de valor correspondente a um salário-mínimo em favor do réu Claudio Jose Jacomeli, na conta bancária em que são depositados os proventos de sua aposentadoria, autorizada mensalmente a disponibilidade de igual valor, na hipótese de aporte de novos rendimentos” (eDoc. 111).



    Em 28/11/2014, determinei intimação da Defesa de CLARICE CUSTODIO JACOMELI e CLÁUDIO JOSÉ JACOMELI para que, em relação à ré, apresentasse os documentos comprobatórios, bem como , em relação ao acusado, apresentasse as informações da conta bancária em que recebe o benefício previdenciário.



    Em 5/12/2024, a Defesa de CLARICE CUSTODIO JACOMELI e CLÁUDIO JOSÉ JACOMELI apresentaram manifestação com as informações e os documentos necessárias (eDocs. 119-128), assim como requereram “desbloqueio de todos os bens e valores do réus” (eDoc. 119, fl. 10) afirmando que também “auxiliam sua filha e netos” (e Doc. 119, fl. 6).



    É o relatório. DECIDO.



    O bloqueio das contas bancárias dos denunciados tem, como um dos objetivos, garantir o ressarcimento ao erário em razão dos prejuízos ocasionados nos atos antidemocráticos praticados em 8/1/2023.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente ao desbloqueio dos proventos de aposentadoria do denunciado CLÁUDIO JOSÉ JACOMELI, em razão da comprovação da “necessidade do recebimento de valores mensais para o pagamento de medicamentos de uso contínuo”. Já no que concerne a CLARICE CUSTODIO JACOMELI aduz que o pedido “não veio acompanhado de documentos indicativos de que os saldos depositados nas contas bancárias bloqueadas correspondem a verbas imprescindíveis ao seu sustento”.



    O réu CLÁUDIO JOSÉ JACOMELI juntou aos autos cópia do aviso de crédito dos proventos de sua aposentadoria, emitido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O documento indica que o numerário é depositado na conta nº 15992-1, agência nº 1373, do banco Bradesco (eDocs. 121-122).



    No que concerne à ré CLARICE CUSTODIO JACOMELI, a Defesa alega que, “da leitura dos extratos bancários da Ré Clarice (peça 99), é possível verificar que dentre os diversos gastos cotidianos como compra de alimentos, roupas, etc, há também a compra de medicamentos, destinados não somente a si, mas também a seu marido, o Réu Cláudio” (eDoc. 119, fl. 5).



    De fato, constata-se que os extratos bancários da conta corrente nº 584.428.683-5, agência nº 787, da Caixa Econômica Federal, de titularidade da ré CLARICE CUSTODIO JACOMELI evidenciam gastos relacionados ao sustento próprio e do marido, como sustentado pela Defesa.



    Contudo, conforme demonstrado pelo recibo de pagamento emitido pela NAVIRAPREV (Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí – MS), o crédito dos proventos de aposentadoria da acusada é feito na conta salário nº 990.583.619-0, mantida na mesma agência da Caixa Econômica Federal, de onde são transferidos para conta acima mencionada (eDoc. 126).



    Desse modo, assiste razão à Defesa referente ao desbloqueio de um salário-mínimo da conta salário da ré CLARICE CUSTÓDIO JACOMELI, autorizando, ainda, a disponibilidade mensal de igual valor, na hipótese de novos aportes de rendimentos e valores.



    Com relação à alegação de que os réus auxiliam sua filha e seus netos, verifico que não restou comprovada a dependência econômica de seus familiares em relação aos réus CLÁUDIO JOSÉ JACOMELI e CLARICE CUSTODIO JACOMELI.



    Assim, efetivamente, o pedido formulado pela Defesa deve ser parcialmente deferido, para permitir que os réus possam dispor de valores decorrentes do benefício previdenciário necessário para sua subsistência.



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO:



    i) o desbloqueio parcial da conta corrente nº 15992-1, mantida na agência nº 1373 do banco Bradesco, de titularidade de CLÁUDIO JOSÉ JACOMELI, CPF nº 203.660.271-15, mediante expedição de ofício ao Banco Central, em ordem a lhe disponibilizar a importância equivalente a 1 (um) salário-mínimo, autorizando, ainda, a disponibilidade mensal de igual valor, na hipótese de novos aportes de rendimentos ou valores.



    ii) o desbloqueio parcial da conta corrente nº 990.583.619-0, mantida na agência nº 787-0 do banco Caixa Econômica Federal, de titularidade de CLARICE CUSTODIO JACOMELI, CPF nº 661.877.701-10, mediante expedição de ofício ao Banco Central, em ordem a lhe disponibilizar a importância equivalente a 1 (um) salário-mínimo, autorizando, ainda, a disponibilidade mensal de igual valor, na hipótese de novos aportes de rendimentos ou valores.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente